Tribunal: TJSP
Processo: 0008816-53.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena em regime semiaberto – Procedimento adotado pelo Juízo a quo que não afronta as disposições das Resoluções CNJ no 417/21 e 474/2022, bem como do Comunicado CG no 628/2022, deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.